Tribunal: TJSP
Processo: 1008996-34.2017.8.26.0564
Classe: Agravo Regimental Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1008996-34.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é agravante ARNALDO OLIVEIRA LIMA, são agravados FORD MERCANTIL
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA MIX, REPARAÇÃO AUTOM. CEL
MAR LTDA EPP e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1008996-34.2017.8.26.0564/50000 -São Bernardo do Campo - Voto: no
2
Voto no 24169
Agravo Regimental Cível 1008996-34.2017.8.26.0564/50000
Agravante: Arnaldo Oliveira Lima
Agravados: Ford Mercantil Distribuidora de Veiculos Ltda Mix, Reparação
Autom. Cel Mar Ltda Epp e Azul Companhia de Seguros Gerais S/A
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz: Ivo Roveri Neto
AGRAVO INTERNO. Interposição contra acórdão
que não conheceu do recurso de apelação. Recurso
que é cabível contra decisão monocrática proferida
pelo relator. Impossibilidade do manejo de agravo
interno para rediscutir acórdão julgado pela
própria Turma Julgadora. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto contra o venerando
Acórdão que não conheceu do recurso de apelação pelo reconhecimento da deserção
(fls. 496/499).
Inconformado, o agravante interpõe o presente agravo interno,
alegando ser necessária a observação do Princípio da Colegialidade dos Tribunais.
Defende que o não recolhimento da complementação do preparo tempestivamente
decorreu de mero lapso. Requer a reforma do venerando Acórdão (fls. 01/05).
É o relatório.
Desnecessária a intimação da agravada para responder ao
recurso diante da inexistência de prejuízo.
O agravo interno não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1008996-34.2017.8.26.0564/50000 -São Bernardo do Campo - Voto: no
3
Em que pesem os argumentos deduzidos pelo agravante, o
presente recurso é manifestamente inadmissível e não pode ser apreciado.
Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o
agravo interno pode ser interposto contra decisão proferida pelo relator, para que a
matéria seja submetida à apreciação do órgão colegiado.
E como anotam LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO
CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO, Assim como ocorria no direito
anterior, o agravo interno serve para levar determinada questão decidida pelo
relator ao colegiado de que faz parte. Quando o relator exerce monocraticamente
qualquer das suas atribuições legais (art. 932, CPC), a decisão monocrática por ele
prolatada pode ser impugnada perante o colegiado mediante agravo interno (art.
1.021, CPC) (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, p. 951) (realces não originais).
No caso em exame, porém, o reconhecimento da deserção não
foi proferido monocraticamente, mas submetido ao colegiado desta Colenda Câmara,
de modo que não é passível de impugnação pela via do agravo interno.
De modo que tangencia o absurdo o pleito de observação ao
Princípio da Colegialidade dos Tribunais quando já se tratou de julgamento
colegiado proferido por Acórdão e não por decisão monocrática desta relatoria.
Logo, a interposição do presente recurso é manifestamente
inadmissível. O eminente professor Nelson Nery Junior destaca a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
Agravo
interno
contra
decisão
colegiada.
A
interposição de agravo interno contra decisão
colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1008996-34.2017.8.26.0564/50000 -São Bernardo do Campo - Voto: no
4
inviabiliza, até mesmo a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes (STJ, 3.a T., Ag. Int.
Emb. Dcl. Ag. Int. A. REsp. 851135-RN, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.2016, DJUE 3.2.2017).
(NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de
Andrade; Código de Processo Civil comentado [livro
eletrônico], 3. ed.; São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018; pp. 2.250)
E, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, de rigor
aplicação de multa, pois, prevê o § 4° do artigo 1.021 do Código de Processo Civil:
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento
do valor atualizado da causa.
Portanto, aplica-se ao agravante multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora